Tribunal: TJDFT
Processo: 0000932-76.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 6,25G (SEIS GRAMAS E VINTE E CINCO CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E DINHEIRO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. FATO POSTERIOR. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas carreadas aos autos, como os depoimentos dos policiais, bem como a forma de acondicionamento da droga e a apreensão de certa quantia em dinheiro, evidenciam a finalidade de difusão ilícita pelo réu.
2. Certidão criminal que registra fatos ocorridos em data posterior ao crime que se analisa não pode ser utilizada para a avaliação desfavorável dos antecedentes criminais.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, afastar a análise negativa dos antecedentes e da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, reduzindo a pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa para 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.